Tribunal: TJDFT
Processo: 0706080-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXECUÇÂO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E REJEITADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo tirado contra interlocutória que não conheceu a impugnação apresentada pelo executado, pena de violação à coisa julgada. Porquanto. A matéria alegada pelo impugnante já foi discutida e rejeitada, havendo preclusão consumativa.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora o bem de família traduza-se em matéria de ordem pública, arguível em qualquer momento, o pronunciamento judicial anterior em sentido negativo provoca a preclusão.
3. Sendo mantida a sentença pelo Acórdão de no 38928923, a matéria alegada pelo impugnante já foi discutida e rejeitada, havendo preclusão consumativa, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.
4. Precedente do STJ: “(...) Apesar de a impenhorabilidade do bem de família constituir matéria de ordem pública, que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo, o pronunciamento judicial em sentido negativo provoca a preclusão. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento." (EDcl nos EDcl no REsp 1083134/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 28/10/2015).
5. Recurso improvido.